Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711407-94.2017.8.07.0001 RECORRENTES: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: MOISÉS LINO DE CASTRO, JUSSELMA AUXILIADORA DUARTE DE BRITO LANGE, MAURÍLIA BARBOSA FILHA, PAULO EDUARDO FERRAZ ALVES, NILTON BARROS DA CAMARA, ISAAC BATISTA DE SOUSA, LF ITAPACI ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. OUTORGA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA. VALOR DOS CONTRATOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC, ART. 85, § 8o. I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta, atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos requisitos substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil. II. Devem ser mantidas astreintes estipuladas em valor que se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer objeto da condenação. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto a outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis adquiridos mediante promessas de compra e venda, o valor da causa deve corresponder ao valor dos imóveis retratado nos respectivos contratos, a teor do que dispõe o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resultar em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade do litígio e da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo. V. Honorários de sucumbência visam remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e por isso não podem se converter em fonte de enriquecimento injustificado, este compreendido, no contexto processual, como ganho desconectado da realidade fática e jurídica da demanda, nem representar entrave ao pleno acesso à Justiça. VI. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada. VII. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, e §8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a majoração dos honorários de sucumbência para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ser excessivo, não ter sido fixado com a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não condiz com a complexidade técnica da demanda, nem com o curso período de tramitação do feito. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, e §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025